Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743329-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra a r. decisão (ID 249891203) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial. n.o 0722276-43.2022.8.07.0001 ajuizada contra ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, rejeitou o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Transcrevo parte da decisão: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Em suas razões recursais, o Agravante defende que a negativa de acesso ao SNIPER, mesmo após a demonstração do insucesso das demais ferramentas disponíveis, configura violação aos princípios da efetividade da execução (CPC, art. 6o) e da cooperação processual (CPC, art. 139, VI), especialmente porque priva o exequente de instrumento reconhecidamente mais avançado e integrador na localização de ativos. O sistema SNIPER consolida e correlaciona informações de diversas bases públicas e privadas, superando em profundidade e abrangência as ferramentas anteriormente utilizadas, as quais se mostraram inócuas ou obsoletas frente à sofisticação com que devedores, muitas vezes, ocultam patrimônio. Aduz que o indeferimento da diligência perpetua a ineficácia da execução e transfere ao credor o ônus da falência dos meios ordinários, desvirtuando a lógica cooperativa do processo e contrariando a jurisprudência reiterada desta Corte, que reconhece a legitimidade e utilidade do SNIPER, sobretudo após o insucesso das buscas convencionais. Cita precedentes. Sustenta que ao negar a realização da diligência por meio da ferramenta SNIPER, mesmo diante da frustração das medidas prévias e da comprovação da disponibilidade do sistema, a decisão agravada obstrui indevidamente a marcha processual executiva, causando prejuízo concreto ao exequente, ensejando risco real de prescrição intercorrente e contrariando os preceitos legais e jurisprudenciais que regem a efetividade da execução. Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento para que, ao final, seja provido, com a consequente reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER. Preparo recolhido (ID 77008274). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital